Tribunal: TJDFT
Processo: 0713053-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713053-74.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) AGRAVADO: ALBERICO DE FRANCA FERREIRA FILHO, ANA MARIA BACELAR FERREIRA D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 13719745, a agravante manifesta sua desistência quanto ao presente agravo, pois noticia o fim do regime especial de intervenção federal, conforme documento de ID 13719746, causando o esvaziamento da pretensão. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta Corte. Providencie a Secretaria a retirada do processo da pauta da 1a Sessão Ordinária Presencial marcada para 29.01.2020. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador